Tribunal: TJPA
Processo: 0812514-87.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812514-87.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA JONEIDE DE SOUZA MACEDO, ALCILENE PINHEIRO DO AMARAL, ALEXANDRO GOMES DA COSTA, CLEANE PAULA FERREIRA DA SILVA, ESTEVAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, GILNEIANE DE CANTUARIO CASTRO, HELOISA RIBEIRO SILVA, MANOEL RISO AIRES COSTA, NEZI NILDA MONTEIRO PIMENTEL, ODINEIA MONTEIRO DOS SANTOS, PERICLES UCHOA NETO, JOSE RIBAMAR SANTOS DE SOUSA, ROSAMAR PEREIRA ALVES SANTANA, FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO DE FREITAS, SHIRLEI TAVARES PINTO, TATIANE SILVA PEREIRA, TEODOZIO CONSTANTINO VALENTE JUNIOR, WELCIA MARA GOMES LEAL

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0812514-87.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADOS: MARIA JONEIDE DE SOUZA MACEDO E OUTROS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE tempo de serviço. Omissão quanto ao pedido de limitação de litisconsórcio.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do CPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No que tange ao item “B” (se não haveria impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins de percepção de gratificação), a matéria não será novamente apreciada em sede de embargos de declaração, posto que não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos Embargantes de rediscutir as matérias analisadas. Nesta questão, ficou claro no acórdão embargado que, fundamentado no art. 70§1° c/c 131 da Lei estadual n. 5.810/94, o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Em relação ao item “A” (omissão quanto ao pedido de limitação de litisconsórcio), assiste alguma razão ao embargante, isso porque o mérito do Mandado de Segurança foi julgado, sem apreciação do pedido referente à limitação do litisconsórcio, de modo houve omissão no julgado.

Em relação ao litisconsórcio, o art. 113 do CPC estabelece ser faculdade do Juiz a limitação do litisconsorte, no intuito, exclusivamente, de preservar a duração razoável do processo e evitar óbices ou embaraços à celeridade processual.

Em sendo assim, analisando detidamente os autos recursais, nada obstante os argumentos do recorrente, verifico inexistir motivo para acolher a pretensão de limitação, isso porque, trata-se de ação envolvendo o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94, o qual garante ao servidor público o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado, independente da forma de admissão ou de pagamento.

Destarte, não se trata de demanda complexa, tampouco se vislumbra risco de comprometimento da celeridade processual ou prejuízo à defesa do réu, uma vez que o número de litisconsortes não é excessivo (dezoito), e a demanda envolve matéria eminentemente de direito, inexistindo diferenças fáticas relevantes na situação individual de cada litigante, bastando analisar nos documentos juntados se houve a comprovação dos anos de serviço público prestado, independente da forma de admissão ou de pagamento.

Outrossim, merece parcial provimento os embargos de declaração, em razão da omissão apontada no item “A”, referente a ausência de manifestação quanto ao pedido de limitação do litisconsórcio. No entanto, o parcial provimento do recurso não acarreta os efeitos infringentes, tendo em vista que, ao ser analisado o pleito de limitação neste momento processual, foi verificado a desnecessidade de acolhimento do pedido, em razão da manutenção do litisconsórcio ativo não apresentar qualquer prejuízo na duração razoável do processo ou na defesa do réu.

Recurso parcialmente provido, apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir os efeitos infringentes aos embargos, nos termos da fundamentação acima exposta.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n° 4327584) opostos
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 7162786, que concedeu a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TEMPORÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70 DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidores temporários e efetivos que pleiteiam o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94.

O servidor público tem direito ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Na espécie, os Impetrantes pretendem ver computado o tempo trabalhado nas Unidades da Secretaria de Educação, na condição de temporários. No caso, por meio de documentos hábeis não impugnados pela Autoridade Impetrada ou pelo Estado do Pará, demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários e efetivos (a exemplo dos documentos juntados aos id’s n°’ 4200673; 4200674; 4200675; 4200676; 4200677; 4200680; 4200681; 4200682; 420084; 4200685; 4200689; 4200693; 4200694; 4200695; 4200696; 4200697; 4200698; 4200699), o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido.

Segurança concedida para assegurar a averbação do tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante aduz que houve omissão em relação ao pleito de limitação do litisconsórcio com a consequente devolução do prazo para a defesa, ensejando a nulidade processual na conformidade do disposto nos arts. 11, 276, 277, 278, 281 e 282 do CPC.

Afirma também que a decisão recorrida encorpa o suposto direito dos embargados com a argumentação de que o estado não impugnou os documentos juntados pelos mesmos, no entanto, defende que somente poderia fazê-lo, depois de intimado da decisão sobre seu pleito de limitação, porque esse interrompeu o seu prazo.

Na sequência, assevera que deve haver pronunciamento complementar se a decisão embargada não estaria inobservando o disposto no art. 113, §1º e 2º do CPC, visto a manutenção do litisconsórcio, poderia dificultar a defesa do Estado e a efetividade processual, comprometendo a rápida solução do litígio.

Aponta que houve omissão no que tange a um importante argumento levantado em sede de informações, a saber, a inconstitucionalidade do direito deferido, à luz do art. 37 § 2º da CF/88, que significa a impossibilidade de contagem de serviço temporário nulo para quaisquer fins, capaz de justificar a improcedência da ação, ante as teses de Repercussão Geral do C. STF,

Além disso, suscita que a decisão embargada assevera que o serviço temporário é tempo de serviço público para os fins de ATS, contudo não se manifesta sobre as informações da autoridade coatora, quando ela apontou a impossibilidade de geração de efeitos do contrato temporário da parte embargada, ante sua nulidade, o que lhe daria direito tão somente à percepção de FGTS e saldo de salário, parcelas estas não pleiteadas na exordial pelos impetrantes, na forma do entendimento do C. STF e do E. TJE/PA, sendo indevido o pagamento de quaisquer outras verbas.

Na sequência, alega também que houve omissão quanto à vasta quantidade de decisões colacionadas nas informações da autoridade.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre as omissões apontadas, especialmente, em relação ao art. 37 §2º da CF/88 e art. 927, III, do CPC, suprindo-se as omissões referidas. Pugna pelos efeitos infringentes quanto: a) se manutenção do presente litisconsórcio, pelos fundamentos expostos, que foram omitidos no julgamento, não estaria dificultando a defesa do Estado e a efetividade processual, comprometendo a rápida solução do litígio, fazendo-se necessário a aplicação do § 1º do art. 113 do CPC, determinando a separação do polo ativo dos litisconsortes; por fim b) se não haveria impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins de percepção de gratificação de magistério e/ou ATS retroativo, julgando improcedente a ação, ou, em caso de eventual condenação, limitando a averbação exclusivamente ao período em que as contratações temporárias dos impetrantes foram válidas (ou seja, nos dois anos posteriores à contratação de cada um), na forma da redação original do art. 2º da LC estadual nº 07/91, vigente à época.

De acordo com a certidão de id n° 7991702, não foram apresentadas as contrarrazões;

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico a existência de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Pretende o embargante, por meios do presente recurso, exatamente o que segue:

“(...) Ante todo o exposto o Estado do Pará requer, com fundamento nos arts.1022, II do CPC e artigo 93, IX da Carta Magna,
seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação explícita deste Douto Juízo sobre as omissões apontadas
, especialmente, em relação ao art. 37 § 2º da CF/88 e art. 927, III, do CPC, suprindo-se as omissões referidas.

Como consequência,
requer o Estado o pronunciamento judicial necessário, reconhecendo os efeitos infringentes do presente recurso, quanto A) se manutenção do presente litisconsórcio, pelos fundamentos expostos, que foram omitidos no julgamento, não estaria dificultando a defesa do Estado e a efetividade processual, comprometendo a rápida solução do litígio, fazendo-se necessário a aplicação do § 1º do art. 113 do CPC, determinando a separação do polo ativo dos litisconsortes
; por fim B)
se não haveria impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins de percepção de gratificação de magistério e/ou ATS retroativo, julgando improcedente a ação, ou, em caso de eventual condenação, limitando a averbação exclusivamente ao período em que as contratações temporárias dos impetrantes foram válidas (ou seja, nos dois anos posteriores à contratação de cada um), na forma da redação original do art. 2º da LC estadual nº 07/91, vigente à época
, tudo por ser medida da mais lídima justiça.”

Pois bem. No que tange ao item “B”, ressalto que a matéria não será novamente apreciada em sede de embargos de declaração, posto que não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos Embargantes de rediscutir as matérias analisadas. Nesta questão, ficou claro no acórdão embargado que, fundamentado no art. 70§1° c/c 131 da Lei estadual n. 5.810/94, o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Sendo assim, observo que, neste ponto, não procedem as alegações do Embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado, o que não se admite nesta via processual.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na sequência, esclareço que em relação ao item A, assiste alguma razão ao embargante. Isso porque o art. 113 do CPC/15 disciplina o seguinte:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que começará da intimação da decisão que o solucionar.

No caso em análise, a Secretária de Educação do Estado do Pará prestou informações 5479272 - Pág. 2 e na sequência, o ESTADO DO PARÁ (id n° 5479274), ocasião em que o ente estadual requereu a limitação do litisconsórcio, por não se tratar de litisconsórcio necessário, bem como por tornar a demanda de extrema dificuldade para a defesa e para o julgamento da lide.

No entanto, logo após ao aludido requerimento, o mérito do Mandado de Segurança foi julgado, sem apreciação do pedido referente à limitação do litisconsórcio, de modo que assiste razão ao embargante na parte em que aponta omissão no julgado.

Em razão do exposto e em prestígio à economia processual, esclareço que o embargante requereu nos embargos: “
o pronunciamento judicial necessário se a manutenção do litisconsórcio não estaria dificultando a defesa do Estado e a efetividade processual, comprometendo a rápida solução do litígio, fazendo-se necessário a aplicação do § 1º do art. 113 do CPC, determinando a separação do polo ativo dos litisconsortes
”.

Outrossim, neste momento processual, passo a analisar o pleito do recorrente, sendo que, apenas no caso de acolhimento da pretensão, ensejará a nulidade da decisão de mérito proferida.

Pois bem. Verifica-se que o embargante defende que “
a manutenção do litisconsórcio ativo tornaria o processo excessivamente complexo para a rápida solução, prejudicando ainda a defesa estadual, pela dificuldade encontrada para analisar as múltiplas situações funcionais, com prejuízo de provas e desvantagem para o Estado demonstrar a falta de direito e a metodologia de cada caso, ainda mais com a ausência de tempo hábil para tanto e a extensão do processo, havendo ainda considerável dificuldade judicial ao julgamento do feito por se fazer necessário a análise individual da situação funcional de cada impetrante para a definição do direito”

No que tange ao pedido de limitação ao litisconsórcio, de acordo com o que preceitua o artigo 113, § 1º, do CPC: "O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença".

Conforme se depreende, a norma processual estabelece ser faculdade do Juiz a limitação do litisconsorte, no intuito, exclusivamente, de preservar a duração razoável do processo e evitar óbices ou embaraços à celeridade processual.

A limitação do litisconsórcio é, então, ato discricionário do julgador, a quem compete gerir o processo e velar pela rápida solução do litígio.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados dos tribunais brasileiros:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. CELERIDADE PROCESSUAL.

1. A limitação do litisconsórcio ativo tem a finalidade de facilitar a condução da causa, sendo que cabe ao juiz, segundo preconiza a Lei Processual, ordenar a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 2. O art. 113, § 1º, do CPC, prevê que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, objetivando não comprometer a rápida solução do litígio. Tal dispositivo está em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade processual
(art. 5º, LXXVIII, CF). 3. O art. 11 da Resolução nº 17, de 26.03.2010, do TRF da 4ª Região, que regulamenta o processo judicial eletrônico - e-Proc - no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, por sua vez, dispõe que As ações no e-Proc, preferencialmente, evitarão a formação de litisconsórcio facultativo (...). (TRF 4ª R.; AG 5018116-82.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 01/02/2022; Publ. PJe 07/02/2022)

ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITISCONSORTES. INVIABILIDADE. ART. 113, § 1º, DO CPC. I.
O art. 113, § 1º, do CPC, autoriza o juiz a limitar o litisconsórcio ativo ou passivo, quando o número excessivo de litigantes puder comprometer a rápida solução da lide ou dificultar o exercício do direito de defesa. II. No caso concreto, não se vislumbra risco de comprometimento da celeridade processual ou prejuízo à defesa do réu ou executado, uma vez que o número de litisconsortes não é excessivo (seis), e a demanda envolve matéria eminentemente de direito, inexistindo diferenças fáticas relevantes na situação individual de cada litigante.
III. Conquanto o art. 11 da Resolução n.º 17/10 - que dispõe sobre o processo eletrônico no âmbito na Justiça Federal da 4ª Região - prescreva que a formação de litisconsórcio facultativo deve ser evitada no processo eletrônico, a limitação imposta pelo juízo a quo não se afigura necessária para o regular processamento do feito.

(TRF-4 - AG: 50100488020204040000 5010048-80.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. APÓLICE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. Em caso de litisconsórcio facultativo, o § 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a limitar o número de litisconsortes ativos ou passivos, quando o excessivo número de litigantes puder comprometer a rápida solução da lide, dificultar o exercício do direito de defesa ou o cumprimento de sentença - A exigência de produção de prova para cada um dos autores que integram a ação (na medida em que a cobertura securitária que se pleiteia deve considerar cada imóvel particularmente), compromete a celeridade processual ou impõe sacrifícios desproporcionais à defesa, o que justifica a aplicação do § 1º do art. 113 do CPC/2015.
(...)). Decisão reformada. agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AG: 50148179720214040000 5014817-97.2021.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 14/07/2021, QUARTA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 113, INCISO III DO CPC. AFINIDADE DE QUESTÕES POR PONTO COMUM DE DIREITO
.
LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS AO PERCENTUAL DE 30% DA MARGEM CONSIGNÁVEL. MANUTENÇÃO DO LITISCONSÓRCIO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0038487-86.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 28.01.2022)

(TJ-PR - AI: 00384878620218160000 Londrina 0038487-86.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 28/01/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Em sendo assim, analisando detidamente os autos recursais, nada obstante os argumentos do recorrente, verifico inexistir motivo para acolher a pretensão de limitação, isso porque, trata-se de ação envolvendo o recebimento de adicional por tempo de serviço nos termos do art. 131 da Lei estadual n. 5.810/94, o qual garante ao servidor público o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado, independente da forma de admissão ou de pagamento.

Destarte, não se trata de demanda complexa, tampouco se vislumbra risco de comprometimento da celeridade processual ou prejuízo à defesa do réu, uma vez que o número de litisconsortes não é excessivo (dezoito), e a demanda envolve matéria eminentemente de direito, inexistindo diferenças fáticas relevantes na situação individual de cada litigante, bastando analisar nos documentos juntados se houve a comprovação dos anos de serviço público prestado, independente da forma de admissão ou de pagamento.

Sendo assim, merece parcial provimento os embargos de declaração, em razão da omissão apontada no item “A”, referente a ausência de manifestação quanto ao pedido de limitação do litisconsórcio. No entanto, o parcial provimento do recurso não acarreta os efeitos infringentes, tendo em vista que, ao ser analisado o pleito de limitação neste momento processual, foi verificado a desnecessidade de acolhimento do pedido, em razão da manutenção do litisconsórcio ativo não apresentar qualquer prejuízo na duração razoável do processo ou na defesa do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir os efeitos infringentes ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2022